Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-22.2020.8.26.0383
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBJETIVO – COMPELIR A FAZENDA DO ESTADO A DISPONIBILIZAR ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO 190 E AO APLICATIVO "S.O.S MULHER" NOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE NHANDEARA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA ESTRUTURAL QUE JUSTIFICASSE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO OFICIAL PROVIDO.